Tribunal: TJMT
Processo: 1009779-42.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009779-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), JOAO ANTONIO NUNES SANTOS - CPF: 079.245.181-34 (AGRAVADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), JAINE NAHANE MIRANDA - CPF: 024.873.611-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –
HONORÁRIOS

PERICIAIS
–
ÔNUS
DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA
PERICIAL
– ART. 95, CAPUT, DO CPC – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A redação do artigo 95 do Código de Processo Civil é clara no sentido de que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia.

Os honorários periciais devem ser estipulados pelo juiz em montante adequado às peculiaridades do caso, observada a complexidade da causa, a natureza do trabalho a ser desenvolvido, seu tempo de duração e custo, com observância da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Crefisa SA Crédito Financiamento e Investimentos
em face de decisão que, nos autos da ação revisional de contrato bancário manejada por
João Antonio Nunes Santos
, determinou a realização de perícia contábil, nomeou o perito e arbitrou os honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor a ser adiantado pelo ora agravante.

Inconformado, insurge-se o agravante sustentando o equívoco da decisão recorrida, de forma que o pagamento das despesas periciais seja rateado entre as partes e que o valor dos honorários periciais sejam reduzidos.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado e no mérito, a reforma da decisão.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 210144690.

A agravada apresentou contrarrazões à id. 211133675, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra decisão proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário que determinou a realização de perícia contábil e fixou os honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados pelo agravante, sob a alegação de que o pagamento das despesas periciais deve ser rateado entre as partes e que o valor dos honorários periciais merece redução.

Pois bem. Sobre a matéria, é cediço que o dever de arcar com honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Na hipótese, extrai-se dos autos que após a intimação de ambas as partes para especificar provas, a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto o réu postulou a realização da prova pericial (Id. 209645694).

Assim, o réu/agravante ao pleitear o exame pericial dever arcar com as custas para sua realização.

Nesse sentindo é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA PERICIAL – ART. 95, CAPUT, DO CPC
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.A redação do CPC é clara no sentido de que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia” (art. 95), disposição que justifica a imputação do ônus da realização da perícia judicial à parte requerente agravante, já que é ela quem pleiteou a realização da referida prova.
(N.U 1002037-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024)” (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - INVERSÃO ÔNUS DA PROVA - AUTENTICIDADE DOCUMENTO - ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA -
HONORÁRIOS PERICIAIS - OBRIGAÇÃO DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA
- JUSTIÇA GRATUITA - ÔNUS DO ESTADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...]
Quando a prova pericial é requerida por apenas uma das partes, a ela incumbe antecipar o seu pagamento, nos termos do art. 95, do CPC/15.
[...] (N.U 1022305-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

(destaquei)

Ademais, mostra-se descabida a alegação de que o pagamento dos honorários periciais deve observar a sucumbência na fase de conhecimento, haja vista que tal regramento deve ser utilizado na fase de cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos.

Por fim, em relação ao valor da perícia, é fundamental considerar principalmente a complexidade das tarefas a serem realizadas, o nível de habilidade e especialização do profissional, o local e o tempo necessários para a execução do serviço, bem como as características específicas da região, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, a prova se consubstancia na elaboração de perícia contábil, a ser realizada por economista especializado e experiente na área judicial e extrajudicial integrante da empresa MEDIAPE Ltda., a fim de aferir a regularidade das taxas de juros praticadas em 13 (treze)
contratos
bancários firmados pela autora, o que demanda o zelo de profissional experiente e capacitado.

Assim, considerando a qualificação do profissional, a complexidade e a quantidade dos trabalhos e o tempo necessário para sua realização, me parece razoável e suficiente o valor da verba arbitrada em R$3.000,00 para a remuneração do
expert
.

Nesse sentido, já se manifestou este egrégio Sodalício, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - REVISIONAL -

PERÍCIA CONTÁBIL
– AVALIAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATADOS - NECESSIDADE - DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DA PROVA E DETERMINOU O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - ART. 373, §1º CPC - ADEQUAÇÃO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - VALOR DOS HONORÁRIOS - ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O artigo 373, § 1º do CPC determina que “(...) diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.
Não comporta redução o valor fixado a título de honorários periciais, porquanto se mostra adequado às particularidades da causa, bem como desacompanhado de elementos aptos à análise do pedido de redução
.(N.U 1003827-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)”(destaquei)

Por derradeiro, é cediço que a Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça refere-se apenas à definição de honorários periciais para feitos em que há assistência judiciária concedida àquele a quem incumbiria o adiantamento de tal despesa processual, caso em que o referido pagamento será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado, do Distrito Federal, nos termos de seu art. 1º,
verbis
:

"Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil".

§ 1º O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.”

Portanto, o referido ato normativo invocado pelo agravante não se amolda ao caso vertente, uma vez que o recorrente não é beneficiário de assistência judiciária, de modo que inviável a aplicação dos limites lá definidos.

Dessa maneira, consideradas as particularidades do caso e os critérios para uma fixação justa, concordamos com a importância determinada pelo juízo de primeira instância, sobretudo porque o magistrado estabeleceu valor inferior sugerido/solicitado pelo perito (Id. 209645694 – R$ 8.275,00), não havendo que se falar em redução.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024